Tribunal: STF
Processo: RE 1225243
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pela Oitava Turma de Recursos de Santa Catarina, está assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO PERMANÊNCIA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAL N. 24/86 E FEDERAL N. 51/85, QUE CONSIGNAM O RISCO DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA CATEGORIA A JUSTIFICAR APOSENTAÇÃO ESPECIAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA RECONHECIDO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO R.E. N. 609/043. DESPROVIMENTO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADO 28/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.
    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (grifei)
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, a seguinte passagem do voto proferido pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, por ocasião do referido julgamento:
    “16. Ao comentar essas normas, José Afonso da Silva esclarece:
    ‘A Emenda Constitucional 18/1998 modificou a Seção III do Capítulo VII do Título III da Constituição, que compreende apenas o art. 42. Determinou que a rubrica da Seção, que era ‘Dos Servidores Públicos Militares’, passasse a ser ‘Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’. (…) A intenção confessada foi a de tirar dos militares o conceito de ‘servidores públicos’ que a Constituição lhes dava, visando com isso a fugir ao vínculo com os servidores civis, que esta lhes  impunha.
    Sua organização e seu regime jurídico [dos militares], desde a forma de investidura até as formas de inatividade, diferem fundamentalmente do regime dos servidores civis. (…)
    Este artigo relaciona-se com o art. 144, V, §§ 5º e 6º, que têm a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militar como forças públicas destinadas à execução dos serviços de segurança pública’ (SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 377-378).” (grifei)
    Cumpre assinalar, finalmente, no que concerne à própria controvérsia suscitada nestes autos, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.218.701-AgR/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.225.239/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.), valendo destacar o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro GILMAR MENDES, proferida no ARE 1.153.519/SC:
    “Por identidade de razão, não se aplica aos militares dos Estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação. (…).” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge, no ponto, da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que o órgão judiciário de origem observe a orientação jurisprudencial em referência e prossiga no julgamento da causa, como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator